Tribunal: TJES
Processo: 0013987-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013987-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OMISSÃO E VALORAÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação de consignação em pagamento. O embargante alega omissão quanto à presunção de veracidade do laudo técnico administrativo utilizado para fixar o valor do depósito, sustentando que tal documento seria prova suficiente para a extinção da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou erro de premissa jurídica no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A rediscussão do mérito e o inconformismo com o resultado do julgamento são incabíveis na via estreita dos aclaratórios, que não possuem natureza infringente fora das hipóteses legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada e fundamentada pelo órgão colegiado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.108.058/DF (Tema 967), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(
id. 16517677
) contra o v. acórdão (
id. 16132139
) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o Órgão Colegiado, ao concluir pela insuficiência probatória quanto ao valor depositado, teria ignorado a presunção de veracidade e legitimidade do laudo técnico administrativo apresentado pela municipalidade. Defende que o referido documento seria prova idônea e suficiente para a extinção da obrigação.

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013987-62.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SERRA

EMBARGADA: MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
interpõe aclaratórios visando sanar suposta omissão no v. acórdão que confirmou a improcedência da pretensão consignatória. Sustenta o embargante que o julgado não conferiu a devida relevância à presunção de legitimidade do ato administrativo (laudo técnico municipal), que serviu de lastro para o depósito efetuado.

De plano, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, estritamente delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, o embargante aduz omissão quanto à valoração da prova e à presunção de veracidade do laudo administrativo. Todavia, basta o exame do voto condutor para verificar que a matéria foi enfrentada de forma exaustiva e fundamentada. Peço vênia para transcrever o trecho elucidativo sobre a análise da prova:

“[...] in casu, o ponto nevrálgico do recurso reside na distribuição do ônus probatório.

O Município apelante sustenta ter se desincumbido de seu encargo ao apresentar o laudo técnico que amparou o valor consignado, argumentando que tal documento, produzido em conformidade com o contrato, seria suficiente para atestar a exatidão da quantia.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

Na ação de consignação em pagamento, compete ao autor, na condição de devedor, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a exatidão e a suficiência do valor depositado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito à extinção da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de correção do valor, amparada em documento produzido unilateralmente, não se revela bastante para exonerar o devedor de seu ônus probatório, mormente quando a parte adversa apresenta contraprova verossímil e tecnicamente fundamentada, capaz de instaurar fundada dúvida sobre a integralidade do pagamento ofertado.

No caso em apreço, a apelada não apenas impugnou o laudo elaborado pelo ente municipal, como também colacionou aos autos um contra-laudo, subscrito por engenheira civil devidamente habilitada, o qual apontou a necessidade de reparos em valor substancialmente superior, estimado no importe de R$ 69.879,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais). Tal circunstância é suficiente para instaurar legítima controvérsia técnica acerca da real extensão dos danos verificados no imóvel, abalando a presunção de exatidão do valor depositado.

É bem verdade que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Todavia, por se tratar de presunção relativa (juris tantum), ela prevalece apenas até que seja elidida por prova em sentido contrário.

Na hipótese dos autos, a presunção que militava em favor do laudo municipal foi eficazmente abalada pela contraprova técnica apresentada pela apelada.

Ao juntar laudo técnico, acompanhado de orçamento pormenorizado e acervo fotográfico, a locadora não externou uma simples discordância, mas sim uma antítese probatória robusta e fundamentada, que logrou desconstituir a força presuntiva do ato administrativo.

Uma vez afastada a presunção de veracidade, o ônus de comprovar a exatidão de suas alegações retornou integralmente ao Município, que, todavia, quedou-se inerte.

Instado a especificar as provas que pretendia produzir, optou por requerer o julgamento antecipado da lide, abdicando da oportunidade de solicitar a produção de prova pericial judicial, que seria o meio mais idôneo e imparcial para dirimir a controvérsia fática instaurada.

Tal inércia processual, à luz da teoria da distribuição do ônus probatório, opera em seu desfavor.

Registre-se, ademais, que o próprio ente municipal desconsiderou as orientações emanadas de sua Procuradoria-Geral (fls. 52 - 55). O parecer jurídico constante dos autos administrativos recomendava, para a correta apuração de eventuais indenizações, a observância do Decreto Municipal nº 1.527/2009, o qual, à época de sua vigência, exigia a comparação entre o laudo de vistoria final e o elaborado no início da locação:

[...]

Entretanto, o laudo de vistoria inicial — peça imprescindível para a aferição objetiva das condições do imóvel à época da celebração do contrato — não foi juntado aos autos.

Consta, inclusive, do processo administrativo a anotação de que “
o AGM não conseguiu localizar o processo inicial de aluguel e, portanto, não sabemos se existiu a vistoria inicial
” (
fl. 17
), o que evidencia grave lacuna probatória, a fragilizar ainda mais a posição do apelante.

Nessa perspectiva, a conclusão alcançada pela sentença de que o Município não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório revela-se, portanto, irretocável.

Cumpre salientar, por fim, que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada e vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o REsp nº 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 967), a Segunda Seção daquela Corte Superior firmou a seguinte tese: “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.
”

No caso vertente, diante da manifesta falha do apelante em comprovar que o valor de R$ 12.019,39 (doze mil e dezenove reais e trinta e nove centavos) era suficiente para a quitação integral de sua obrigação, a consequência jurídica inarredável, à luz do precedente obrigatório, era, de fato, a improcedência da ação.

A recusa da credora, amparada em elementos técnicos que indicavam a manifesta insuficiência do depósito, revelou-se, portanto, justa e legítima. [...]”

Depreende-se, portanto, que a pretensão do Embargante reveste-se de caráter infringente, buscando o reexame da causa e a modificação do entendimento firmado por este Colegiado. Tal desiderato, contudo, não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios, devendo a parte, caso assim entenda, valer-se dos recursos excepcionais para manifestar sua insatisfação com a justiça da decisão.

Como bem orienta a jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia, o que, respeitosamente, entende-se ter sido cumprido na espécie.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.